Tribunal: STF
Processo: HC 82359
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
 PENAL.
                 CRIMES HEDIONDOS: ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO.
 INDULTO.
DECRETO Nº 2.838/98.
                 "HABEAS CORPUS".
1.               Precedentes do Plenário e das Turmas  do Supremo
 Tribunal Federal têm
proclamado que os Decretos concessivos de benefícios coletivos de
 indulto e comutação
de penas podem favorecer os condenados por certos delitos e excluir os
 condenados por
outros.
2.               Essa exclusão pode fazer-se com a simples  referência
 aos crimes que a lei
classifica como hediondos (Lei nº 8.072, de 1990), mesmo sendo esta
 posterior à prática do
delito.
3.               A alusão, no Decreto presidencial de indulto e
 comutação  de penas, aos crimes
hediondos, assim classificados na Lei nº 8.072, de 25.05.1990,
 modificada pela Lei nº 8.930,
de 06.09.1994, foi uma forma simplificada de referir-se a cada um
 deles, para excluí-los todos
do benefício, o que, nem por isso, significou aplicação retroativa
 desse diploma.
4.              "Habeas Corpus" indeferido.